Tribunal: TJSP
Processo: 1004676-24.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
SENTENÇA - Nulidade – Não ocorrência – Ausência de prestação jurisdicional – Não configuração – Proposições bem analisadas e rechaçadas pela decisão impugnada - Preliminar afastada.

USUCAPIÃO – Presença dos requisitos necessários para a caracterização – Reconhecimento – Afirmações insuficientes para infirmarem as provas produzidas nos autos – Sentença mantida – Ratificação dos

Ementa:
SENTENÇA - Nulidade – Não ocorrência – Ausência de prestação jurisdicional – Não configuração – Proposições bem analisadas e rechaçadas pela decisão impugnada - Preliminar afastada.

USUCAPIÃO – Presença dos requisitos necessários para a caracterização – Reconhecimento – Afirmações insuficientes para infirmarem as provas produzidas nos autos – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.